Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição.
2. Apenas em casos muito específicos é possível afastar a regra da guarda compartilhada. Isso porque esta modalidade de guarda está relacionada à responsabilidade e participação dos genitores na tomada de decisões sobre o superior interesse da criança.
3. No caso, revela-se acertado o estabelecimento da guarda compartilhada entre os genitores já que se observa a existência de comunicação mínima entre as partes, não há relatos de violência doméstica ou familiar, e o genitor demonstrou expressamente interesse em participar ativamente da vida da menor. Ademais, tratando de estabelecimento do regime de visitas paternas, registra-se que não há qualquer fator que justifique a redução ou a restrição do direito de convivência do genitor.
4. Recurso conhecido e não provido.